Tribunal: TJSP
Processo: 1002031-61.2024.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento de cartão de crédito consignado. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Determinação de emenda da inicial, para juntada de procuração com firma reconhecida. Exigência justificada na hipótese. Inteligência dos artigos 320 e 321, parágrafo único, do CPC. Poder-dever de cautela do juiz ante o grande número de demandas que versam sobre a

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento de cartão de crédito consignado. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Determinação de emenda da inicial, para juntada de procuração com firma reconhecida. Exigência justificada na hipótese. Inteligência dos artigos 320 e 321, parágrafo único, do CPC. Poder-dever de cautela do juiz ante o grande número de demandas que versam sobre a matéria destes autos e a possibilidade de uso predatório do Poder Judiciário. Atendimento ao Comunicado CG no 02/2017, da E. Corregedoria Geral da Justiça deste E. TJSP. Providência de fácil atendimento. Infundada recusa por parte da autora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com fixação de honorários.